Tribunal: STF
Processo: AI 135521
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-05
Data de publicação: 1991-11-05

Ementa:
I. Prescrição  trabalhista  (CF,  art.  7.,  XXIX):  direito
intertemporal.
         Para desconstituir, sob  invocação  do  art.  7.,  XXIX,  da
Constituição, o efeito interruptivo da prescrição  do  despacho  que,
antes da promulgação dela,  ordenara  a  citação  do  reclamado,  não
bastaria dar aplicação imediata, mas também  eficacia  retroativa  ao
dispositivo constitucional superveniente.
         II.  Prescrição:  obrigação  de  trato  sucessivo:   questão
infraconstitucional.
         Saber se a  prescrição  bienal  no  caso  teria  atingido  o
próprio "fundo de direito" reclamado, e não  apenas  a  exigibilidade
das prestações anteriores ao bienio, e questão a ser decidida  a  luz
dos princípios do direito ordinário e dos termos da  lide,  sendo-lhe
impertinente a invocação do art. 7., XXIX, da Constituição.::